Tribunal: TJDFT
Processo: 0721657-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721657-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANI HENRIQUE DOS SANTOS PAZ AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Ivani Henrique dos Santos Paz contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID origem 197986005) que, nos autos da ação de conhecimento interposta contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência para concessão de isenção do IRPF sobre pensão militar. Em suas razões recursais (ID 59601823), a agravante afirma ser portadora de cardiopatia grave, desde 2015, ano em que foi submetida a procedimento de angioplastia. Alega ainda fazer uso de medicação contínua. Aduz estar comprovada a sua condição médica por meio de laudo, exames e relatórios das cirurgias as quais foi submetida, o que comprovaria a probabilidade do direito alegado. Afirma não ter requerido o benefício anteriormente, pois só passou a ser pensionista no ano de 2019 e que, até recentemente, desconhecia a existência do benefício tributário aludido, circunstâncias que não seriam aptas a afastar o periculum in mora. Alega estar sedimentado entendimento pela desnecessidade de prévia tentativa de solução administrativa da questão. Colaciona julgado do e. Tribunal Regional Federal da 4a Região que acredita corroborar suas razões. Sustenta haver perigo dano, tendo em vista a dificuldade de repetição dos valores descontados, a idade da agravante, bem como a garantia de sua subsistência, já que considerável parte de sua renda estaria comprometida com empréstimos e outros encargos. Colaciona julgado do e. Tribunal de Justiça de São Paulo como lastro a amparar sua pretensão. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente suspenso o desconto do imposto de renda retido na fonte da pensão da agravante. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão recorrida, confirmando-se a liminar pleiteada. Preparo recursal não recolhido, tendo em vista a gratuidade de que goza a parte agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os pressupostos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com base nesses requisitos, analisa-se o pedido liminar apresentado na peça recursal. Conforme relatado, cuida-se, na origem, de ação de conhecimento ajuizada por Ivani Henrique dos Santos Paz, recorrente, contra o Distrito Federal, agravado. Na decisão recorrida, o pedido de tutela provisória de urgência apresentado na petição inicial foi indeferido. Destacam-se os fundamentos expostos no ato decisório (ID origem 197986005): Vistos etc. 1. Retifique-se o sistema para retirada da PMDF do polo passivo, pois é órgão público despersonalizado e, portanto, não possui legitimidade passiva. 2. INDEFIRO pedido de tutela de urgência, pois não existe periculum in mora, uma vez que a autora alega que possui cardiopatia grave desde 2015, quando se submeteu a uma angioplastia, todavia, somente agora, em 2024 ingressou com a presente demanda, demonstrando que inexiste perigo na demora, pois, caso contrário, teria ingressado em juízo ou administrativamente há muito tempo. Ademais, a autora sequer postulou administrativamente seu direito, o que, de um lado, não é uma exigência para ingresso da ação judicial, mas, de outro, não demonstra qualquer oposição prévia do Poder Público, que sequer analisou o pleito. 2. Cite-se o requerido para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. 3. DEFIRO pedidos de tramitação prioritária e de gratuidade de justiça. Anote-se. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO. Diante disso, a autora/agravante interpôs este agravo de instrumento, no qual requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado seja obrigado a suspender os descontos de imposto de renda nos seus proventos de pensão até prolação de decisão judicial definitiva. Apesar da relevância dos argumentos apresentados nas razões recursais, não se constata, neste juízo inicial, a presença dos pressupostos necessários para deferimento do pedido de tutela antecipada recursal. Nos termos do art. 6o, XIV, da Lei n. 7.713/88, são isentos do recolhimento de imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de cardiopatia grave, entre outras patologias elencadas naquele dispositivo legal. No caso em análise, não obstante a relevância dos documentos juntados aos autos com o intuito de comprovar as alegações da parte agravante, para verificação do quadro de cardiopatia grave, justificadora do benefício em questão, há necessidade de análise técnica e aprofundamento probatório, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que se mostra inviável neste momento processual. Além disso, de acordo com os laudos médicos juntados ao processo originário e com o relato apresentado na petição inicial e nas razões recursais, a agravante tem conhecimento do seu quadro clínico desde o ano 2015, tendo se tornado pensionista no ano de 2019. Portanto, neste juízo de cognição sumária, não está clara a presença da urgência necessária para amparar a medida liminar requerida. Na verdade, há risco de dano inverso, pois o deferimento do pedido de tutela antecipada, sem a presença de provas suficientes de que o contribuinte faz jus à isenção tributária pleiteada, resultaria inegável comprometimento da arrecadação fiscal. Por essas razões, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal deve ser indeferido. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca do mérito recursal, a questão tratada no agravo deverá ser analisada com a profundidade que o caso requer quando do julgamento pelo colegiado desta 7a Turma Cível. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 27 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora